Tribunal: TJDFT
Processo: 0733447-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733447-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: AUTO ESTIMA BIJOUTERIAS LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 163573977 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por Auto Estima Bijouterias Ltda. – ME, ora agravada, em face da ora agravante, processo n. 0708403-78.2019.8.07.0001, acolheu o pedido deduzido pela exequente para determinar o prosseguimento do feito executivo, em razão de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ordenando a exclusão da executada do procedimento de recuperação judicial. Transcrevo adiante as razões de decidir da decisão recorrida: Conforme comprovado pelo credor ao ID 161307043, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a exclusão das SPE’s com patrimônio de afetação do procedimento de recuperação, em razão da incompatibilidade existente entre o procedimento de recuperação judicial e o estabelecido na Lei 4.591/1964, que dispõe sobre a incomunicabilidade de patrimônio afetado. Assim, inexiste qualquer óbice à retomada do presente cumprimento de sentença, considerando que a devedora é sociedade de propósito específico, razão pela qual seu patrimônio não está sujeito ao procedimento de recuperação judicial em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital/RJ. Convém destacar a pendência de recurso junto ao STJ não se coloca como impedimento, já que não dotado de efeito suspensivo. Assim, fica a devedora intimada para pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena da adoção de medidas constritivas. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pela executada (Id 164232282 do processo de referência), foram rejeitados pela decisão de Id 166126674. Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais, alega, em apertada síntese, a necessidade de manutenção da suspensão do cumprimento de sentença requerido na origem, porquanto extinto o seu patrimônio de afetação a partir da averbação da construção do empreendimento ao qual estava vinculada, nos termos do art. 31-F da Lei n. 4.591/1964, razão pela qual entende não ter sido excluída do processo recuperacional. Ressalta ter havido aprovação do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores em 4/4/2022, mas que o pedido de homologação do referido plano, realizado no dia 19/01/2023, ainda se encontra pendente de apreciação pelo juízo falimentar. Postula pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ante “indesejável risco de efeito cascata decorrente da intervenção jurisdicional, o que pode desequilibrar o regular funcionamento do plano de recuperação judicial”. Ao final, requer o seguinte: (i) seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo, até o julgamento final do recurso, suspendendo-se, assim, os efeitos da decisão recorrida; (ii) seja o presente Agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada, mantendo a suspensão da execução até o trânsito em julgado da decisão que julgar o pedido de homologação do plano de recuperação judicial da JFE 18 Empreendimentos Imobiliários LTDA; Pois bem, da análise dos autos, verifico que, em 8/6/2020, determinou o juízo de origem a suspensão do cumprimento de sentença requerido pela credora (Id 64761616 do processo de referência), porquanto noticiado nos autos o deferimento da recuperação judicial da empresa devedora perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os autos foram remetidos ao arquivo (Id 72156323 do processo de referência). Em 7/6/2023, apresentou a credora petição (Id 161303268 do processo de referência) requerendo o desarquivamento do feito executivo para que prosseguissem os atos expropriatórios, ao fundamento de que fora proferida decisão pelo juízo universal determinando a exclusão do processo recuperacional das sociedades de propósito específico com patrimônio de afetação, hipótese em que se insere a executada. Ao Id 163411634 do processo de referência, a executada peticionou requerendo a manutenção da suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que extinto o seu patrimônio de afetação. Diante do fim da afetação, destacou ter requerido, com o intuito de reingressar no processo recuperacional, a homologação do seu plano de recuperação judicial, pleito que se encontra pendente de apreciação pelo juízo falimentar. Assim, considerando a ausência de manifestação do juízo universal sobre a matéria, verifico a possibilidade de haver prejudicialidade externa a justificar a suspensão do presente processo, uma vez que eventual homologação do plano de recuperação judicial poderá afetar o andamento do presente cumprimento de sentença. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes, recorrente e recorrida, oportunidade para, querendo, se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual suspensão da tramitação do presente recurso até que decida o juízo falimentar acerca da homologação do plano de recuperação judicial da empresa executada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora